Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-18.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE – INTERRUPÇÃO A TÍTULO DE COBRANÇA DE DÉBITOS – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Impossibilidade de suspensão do fornecimento em relação às dívidas atuais – Existência de interesse da coletividade na manutenção do fornecimento de energia elétrica à autora, em situação de vulnerabilidade social,

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE – INTERRUPÇÃO A TÍTULO DE COBRANÇA DE DÉBITOS – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Cabimento – Impossibilidade de suspensão do fornecimento em relação às dívidas atuais – Existência de interesse da coletividade na manutenção do fornecimento de energia elétrica à autora, em situação de vulnerabilidade social, com o fim último de preservação da vida de seu filho menor submetido a tratamento de diabetes, com necessidade de manutenção da medicação contínua refrigerada – Imperativa continuidade do fornecimento de eletricidade – Cobrança dos débitos que deve ser realizada sem a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo em relação aos débitos atuais – Sentença recorrida que deve ser reformada – Pedido procedente – RECURSO PROVIDO.